Tribunal: STF
Processo: MS 27838
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA ESTADUAL RELATIVA À REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA-PR. COMANDO PARA REMESSA DE TODOS OS PROCESSOS ANTES DISTRIBUÍDOS NA JUSTIÇA ESTADUAL COM BASE EM COMPETÊNCIA DELEGADA (ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) À JUSTIÇA FEDERAL, POR MEIO DO PROVIMENTO Nº 153/2008 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR À DECISÃO AGRAVADA, TANTO NO ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUANTO NO ART. 15 DA LEI Nº 5010/66. MUDANÇA SUBSTANCIAL DO PANORAMA NORMATIVO, LEVANDO À PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO (art. 21, IX, do RISTF). 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de agravo em mandado de segurança interposto pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES contra decisão monocrática por meio da qual deneguei a ordem mandamental (art. 205 do RISTF). 
    2. A controvérsia se reporta à criação, pela Lei estadual paranaense nº 14277/2003, da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, conglomerando diversos foros regionais então existentes. Nos termos da Resolução nº 07/2008 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça local, a divisão privativa de competência em relação à matéria estadual foi mantida, mas, no que se refere à competência delegada federal (arts. 109, § 3º, da Constituição Federal e 15 da Lei nº 5010/66), foi editado o Provimento nº 153/2008, segundo o qual “os foros regionais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba não são autônomos, mas sim meros distritos judiciários destinados à racionalização da administração judiciária” (inicial, fl. 4). Em outras palavras, criou-se uma grande comarca metropolitana, dentro da qual foi mantida a divisão de competências entre foros regionais para matérias típicas da justiça estadual. Quanto à delegação federal de competência, contudo, não se procedeu da mesma forma, pois a comarca unificada demonstrava possuir similitude plena em termos de área com a circunscrição judiciária da capital, de modo que, considerada a presença de sede de vara federal na localidade (art. 109, § 3º, da Constituição), estabeleceu-se a redistribuição de cerca de vinte mil processos que tramitavam na Justiça Estadual à Seção Judiciária Federal de Curitiba-PR. 
    3. Diante desse quadro, a Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE levou a questão ao Conselho Nacional de Justiça, dando início ao Procedimento de Controle Administrativo nº 2008.10.00.002767-9, em que concedida liminar para suspender os efeitos do Provimento nº 153/08, aos principais argumentos de que (i) os novos foros regionais estariam vinculados às antigas comarcas; e (ii) seria necessário alterar a Constituição Federal para proceder às mudanças pretendidas. Contra essa decisão se ajuizou o presente mandado de segurança, ao argumento de que violados os arts. 25, §§ 1º e 3º e 125, caput, da Constituição Federal. 
    Em resumo, sustentou a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES que: (i) a Lei Estadual nº 14277/03 foi editada “com o escopo de realizar a organização e a divisão judiciária do Estado, de forma que a distribuição de comarcas e foros regionais atendessem da forma mais adequada possível ao interesse público” (inicial, fl. 5); (ii) antes dessa Lei, havia diversas comarcas autônomas no região metropolitana de Curitiba-PR, que foram por ela transformadas em foros regionais destituídos daquela autonomia, mas sem alteração de seus limites espaciais; (iii) a Resolução nº 07/2008 atribuiu competências absolutas a cada um desses foros, mas, ao mesmo tempo, englobou toda a região numa comarca única, apenas subdividida; (iv) assim, equivocada a compreensão (reputada fundamental à conclusão adotada pelo ato impugnado) de que os atuais foros regionais seriam as mesmas comarcas de antes, apenas renomeadas; (v) a determinação de remessa dos feitos previdenciários à Justiça Federal foi realizada com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconheceria a incompetência das varas distritais para julgamento dessas lides; (vi) além disso, a circunscrição judiciária federal de Curitiba-PR teria correspondência precisa, em termos de área, à nova Comarca da Região Metropolitana, sendo portanto desnecessária qualquer delegação de competência; (vii) “O que se vislumbrou com a edição do referido provimento foi dar efetividade à norma constitucional que prevê a excepcionalidade de delegação da competência federal, somente para comarcas que não estão sob jurisdição de varas federais” (inicial, fl. 7); (viii) “A alegação de hipossuficiência econômica não pode servir de pretexto para a alteração da competência” (inicial, fl. 7); e (ix) “o provimento no 153/2008 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná permitirá o desafogamento dos Juízos estaduais e possibilitará a consecução, tanto quanto possível, da razoável duração do processo” (inicial, fl. 7). 
    4. Houve aditamento da inicial, em face do julgamento de procedência do PCA nº 2008.10.00.002767-9 em seu mérito (vol. 1, fl. 105). Às alegações anteriores, acrescentaram-se: (i) suposta violação da ampla defesa e do contraditório, porque o CNJ não teria analisado “os argumentos expostos pelo Tribunal de Justiça do Paraná, quer por meio de sua Corregedoria-Geral, nos considerandos do Provimento nº 153, quer nas informações que prestou a respeito dele”, limitando-se aquele órgão a reproduzir os termos da decisão liminar; e (ii) alegação de ofensa aos “arts. 25, §§ 1º e 3º, e 125, caput e § 1º, da Constituição Federal, o art. 53, XII, da Constituição do Estado do Paraná e os arts. 95. 96 e 97 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional”, em razão do desrespeito à autonomia constitucional estadual para regrar sua organização judiciária, tendo o CNJ avançado em seara que não lhe seria constitucionalmente afeita ao extrapolar os limites da fiscalização administrativa.
    5. Deneguei a ordem (doc. 13) com os seguintes argumentos: (i) improcedência da alegação de violação da ampla defesa, porque o julgamento de mérito acrescentou fundamentos e aprofundou os anteriormente mencionados na decisão liminar, tendo sido debatidas, portanto, as razões apresentadas em defesa do ato; (ii) inexistência de violação à competência estadual (arts. 25, §§ 1º e 3º, e 125, caput e § 1º, da Constituição Federal, o art. 53, XII, da Constituição do Estado do Paraná e os arts. 95. 96 e 97 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional) porque em nenhum momento houve glosa da Lei Estadual nº 14277/2003, que procedeu à reestruturação da organização judiciária local, mas exame de ato infralegal (Provimento nº 153/08) que determinou um efeito específico (redistribuição de processos previdenciários) a partir do desenho organizatório previsto no ato legislativo, inexistindo qualquer comando para desfazimento da estrutura neste prevista; e (iii) a própria inicial afirmou ter permanecido, para fins de competência estadual, a distinção entre foros regionais e central, mas para a competência delegada federal, pretendeu-se a unificação de modo a serem tomados os foros regionais como meros distritos, sem competência própria; assim, os argumentos a respeito da existência de uma nova estrutura organizacional seriam puramente retóricos, propugnando-se a existência de uma alteração fictícia, com único intuito de proporcionar a remessa de lides previdenciárias à justiça federal. 
    6. Houve interposição de embargos declaratórios, alegando-se omissão quanto à suposta violação de competência estadual e erro material em relação à afirmação de ocorrência de mera renomeação das antigas comarcas. Por apenas repetirem argumentos já analisados e vencidos pela decisão embargada, o pleito foi rejeitado (doc. 23). 
    7. No agravo, a Associação autora reitera os fundamentos antes explanados. Sustenta: (i) violação da ampla defesa, porque o CNJ não teria considerado as razões produzidas em favor do ato impugnado; (ii) violação da competência estadual para organizar sua própria Justiça; e (iii) existência efetiva de uma única comarca, que é idêntica à circunscrição federal de Curitiba-PR, de modo a inexistir possibilidade de delegação de competência federal. 
    8. A Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE ofereceu contrarrazões (doc. 29).
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Como visto, a controvérsia diz respeito à disciplina da delegação de competência judiciária federal, conforme previsão contida no art. 109, § 3º, da Constituição Federal e art. 15 da Lei nº 5010/1966. Nesse sentido, consta da própria inicial:
    “(...) no que se refere à chamada competência delegada federal, a Corregedoria-Geral de Justiça do Paraná, editou o provimento nº 153/2008, a qual dispõe que os foros regionais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, não são autônomos, mas sim meros distritos judiciários destinados à racionalização da administração judiciária. 
    O referido provimento proíbe a distribuição dos feitos previstos no art. 109, § 3º da CR/88 e no art. 15 da Lei nº 5.010/66 aos foros regionais, o que incorreria inconstitucionalidade e ilegalidade. 
    Tal ato também determinou a redistribuição de 20.000 (vinte mil) processos para a seção judiciária de Curitiba” (sic – inicial, fl. 4). 
    A decisão proferida pelo CNJ, aliás, consignou expressamente que a providência pretendida por meio do Provimento nº 153/2008 só seria possível diante de alteração do quadro normativo então existente:
    “Não se desconhece as críticas da chamada jurisdição delegada, tampouco que são necessárias algumas alterações. Entretanto, no que se refere aos segurados e beneficiários da Previdência Social, isso só pode ser feito mediante alteração da própria Constituição. Com relação às demais competências delegadas a alteração requer, no mínimo, lei federal” (vol. 1, fl. 117).
    2. Em 12.11.2019 (data posterior à prolação da última decisão de minha relatoria, em embargos declaratórios), foi promulgada a Emenda Constitucional nº 103. Entre as várias alterações realizadas, o § 3º do art. 109 passou a contar com a seguinte redação: 
    “§ 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal”. 
    Em tais termos, houve relativização do comando anteriormente existente no sentido de que fossem julgadas na justiça estadual, “no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal”, conforme previa o dispositivo em sua redação original. 
    3. Recentemente editada, ainda, a Lei nº 13876/2019, alterando a redação do art. 15 da Lei nº 5010/66:
    “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:
    (...)
    III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal”. 
    Tal alteração legislativa entrou em vigor em 1º.01.2020 (art. 5º da Lei nº 13876/2019). 
     O panorama normativo atual, portanto, difere substancialmente daquele aplicado à controvérsia, o que retira desta seu caráter de atualidade e torna prejudicada a manutenção da discussão. 
    Acrescento, ainda, que as contrarrazões trouxeram informação de que a Resolução nº 603/2019, do Conselho da Justiça Federal, estabeleceu perpetuação do foro para ações ajuizadas anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13876/2019, o que soluciona eventual problema de aplicação temporal da norma. Transcrevo os consideranda e o respectivo artigo da Resolução (https://www2.cjf.jus.br/jspui/handle/1234/50659?show=full, acesso em 20.02.2020):
    “RESOLUÇÃO Nº 603, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 
    Dispõe sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos das alterações promovidas pelo art. 3º da Lei 13.876, de 20 de setembro de 2019. 
    O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido no Processo n. 0006509-11.2019.4.01.8000 na sessão realizada em 11 de novembro de 2019, 
    CONSIDERANDO o disposto pela Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1965, art. 15, III, na redação dada pela Lei n. 13.876, de 20 de setembro de 2019, que limitou o exercício da competência delegada às comarcas situadas a mais de 70 km de municípios sede de vara federal; 
    CONSIDERANDO a determinação legal para que os Tribunais Regionais Federais indiquem as comarcas que se encontrem no critério de distância fixado pela lei; 
    CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios uniformes de modo a não haver distorções no tratamento da matéria entre os Tribunais Regionais Federais; 
    CONSIDERANDO os princípios da eficiência e razoabilidade, que deverão nortear toda atuação administrativa, bem como o princípio da razoável duração do processo; 
    CONSIDERANDO que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE "tem como missão retratar o Brasil, com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania, por meio da produção, análise, pesquisa e disseminação de informações de natureza estatística - demográfica e sócio-econômica, e geocientífica - geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental" (Decreto n. 4.740, de 13 de junho de 2003, Anexo I, art. 2º); 
    CONSIDERANDO o disposto pelo art. 109, § 3º, da Constituição Federal, bem como pelo art. 5º, I, da Lei n. 13.876, de 20 de setembro de 2019, que estabelece critério para exercício da competência delegada federal pela Justiça Comum Estadual a partir de 1º de janeiro de 2020 e pelo art. 43 do Código de Processo Civil; resolve: 
    (...)
    Art. 4º. As ações, em fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo estadual, nos termos em que previsto pelo § 3º do art. 109 da Constituição Federal, pelo inciso III do art. 15 da Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1965, em sua redação original, e pelo art. 43 do Código de Processo Civil. 
    (...)
    Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA”
    4. Saliento que também o CNJ, em decisão de 17.12.2019, decidiu recomendar, no Procedimento de Competência de Comissão nº 0001047-72.2019.2.00.0000, que não sejam remetidos à Justiça Federal os processos ajuizados antes da entrada em vigor da Lei nº 13876/2019 (https://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam?jurisprudenciaIdJuris=51232&indiceListaJurisprudencia=0&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=0, acesso em 20.02.2020). A determinação tomou por base decisão jurisdicional proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº 170051/RS. 
    5. Por fim, anoto que a Lei nº 13043/2014 já havia revogado o inciso I do art. 15 da Lei nº 5010/1966, afastando assim a competência delegada estadual para executivos fiscais da União e de suas autarquias. O art. 75 da Lei nº 13043/2014, aliás, estabeleceu a mesma ressalva contida na Resolução nº 603/2019: a revogação “não alcança as execuções fiscais da União e de suas autarquias e fundações públicas ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência desta Lei”. 
    Julgo prejudicado o mandado de segurança, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Conselho Nacional de Justiça. 
    Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito, arquive-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora